Tribunal: STF
Processo: Rcl 46847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Alagoinha do Piauí/SE em face de despacho da Presidente do  Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferido em controle de pagamento de precatórios, que homologou de ofício plano de pagamento de precatórios, referente ao ano de 2021, em parcelas mensais de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a partir de fevereiro de 2021, até ulterior deliberação.
    2. O município reclamante afirma que a parcela mensal fixada pela autoridade reclamada significa, percentualmente, um impacto sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) mensal do município de 4,73% (quatro vírgula setenta e três por cento), percentual bem superior à média do período entre 2012 a 2014. Ressalta que, ante comprovada dificuldade financeira por si enfrentada, agravada pela pandemia do coronavírus, o pagamento neste percentual comprometerá o adimplemento da remuneração de seus servidores e o pagamento de credores, causando a interrupção dos serviços públicos essenciais (saúde, educação etc.). Relata, ainda, que a “Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região NÃO solicitou ao Município de Alagoinha do Piauí o plano de pagamento de precatórios para o exercício de 2021 e nem mesmo esperou o descumprimento dos pagamentos dos precatórios por parte do Município Reclamante para o exercício em comento para, só então, quando o Ente Municipal estivesse em mora com o pagamento dos precatórios, começasse a efetuar os sequestros nas contas municipais”.
    3. Sustenta que tal percentual se apresenta completamente destoante da modulação dos efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, na parte em que o STF afirmou a sobrevida, até 1º de janeiro de 2021, do regime especial de pagamentos de precatórios previsto na EC nº 62/2009, combinada com o entendimento das ECs n°s 94/2016 e 99/2017. Isso porque as ECs nº 94/2016 e 99/2017 não trouxeram alterações em relação ao percentual da Receita Corrente Líquida devido em relação ao panorama anterior, pelo contrário, reforçaram o conteúdo da EC nº 62/09, que foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. 
    4. Acentua que a EC nº 99/17 tomou como parâmetro para o cálculo da RCL o percentual praticado na data da sua entrada em vigor, qual seja, o previsto pela EC nº 96/16, que, por sua vez, remetia à média de comprometimento percentual da RCL do período de 2012 a 2014, a praticada, portanto, na vigência da EC nº 62/09, julgada inconstitucional pelo STF, mas mantida por meio da modulação dos efeitos da decisão. Defende, assim, que o percentual da RCL, até hoje, é regido pelo disposto da EC nº 62/09, porque as emendas constitucionais posteriores fizeram essa remissão ao passado. 
    5. Alega que, pelas novas emendas constitucionais, o pagamento das parcelas deveria se iniciar no valor da média de comprometimento da RCL no período de 2012/2014, e, na medida em que ingressassem regularmente mais recursos, esse valor seria paulatinamente aumentado, até dezembro de 2024, momento no qual a dívida deve ser totalmente quitada.
    6. Sustenta, ademais, que não há previsão de que a RCL deva ser suficiente, isoladamente, para quitar o estoque de precatórios, pelo contrário, o Constituinte previu uma série de outras medidas disponíveis para complementar os recursos oriundos de percentual da RCL.
    7. Requer, ao final, a “suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual médio da Receita Corrente Líquida do Município Reclamante, apurado entre os anos de 2012-2014, o que no caso representa 1,15% (Um vírgula quinze por cento), perfazendo para o ano de 2021 o valor de R$ 320.743,56 (Trezentos e vinte mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), percentual e valor esse calculado com base na previsão da RCL para 2021, e com valor MENSAL de R$ 27.890.744,50 (Vinte e sete milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)”.
    8. É o relatório. Decido.
    9. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    10. Na presente reclamação, o Município de Alagoinha do Piauí volta-se diretamente contra a homologação do plano de pagamento de precatórios em processo administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. Ademais, não alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade ao decidido nas ADIs 4.357 e 4.425. Em caso como o dos autos, tenho assinalado, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, o não cabimento da reclamação, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a sua propositura (nesse sentido: Rcl 40.617 AgR, de minha relatoria).
    11. De toda forma, observo que o quadro fático-jurídico delineado no ato reclamado não é o mesmo do tratado nos paradigmas invocados. Nas ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Na ocasião, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. Posteriormente, em questão de ordem, concedeu-se sobrevida a esse modelo de pagamento de precatórios até 1º de janeiro de 2021, nos seguintes termos:
    “2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    (…)
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    [...].”
    12. O município reclamante pretende continuar adimplindo o passivo de precatórios no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, com base no regime especial instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, nos termos determinados pela modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.
    13. Ocorre que, após o julgamento das referidas ações de controle abstrato de inconstitucionalidade, o poder constituinte derivado antecipou-se e estabeleceu novo arcabouço jurídico para o regime especial de pagamento de precatório, mediante a promulgação das ECs nºs 94/2016 e 99/2017 e, mais recentemente, da EC nº 109/2021. 
    14. No caso em exame, o ato reclamado registra que o ente público possui precatórios requisitados e pendentes de liquidação dos orçamentos de 2021 a 2022, no valor total de R$ 1.414.004,61, mas que não se enquadra nos critérios do regime especial de pagamentos precatórios estabelecidos nas ECs nº 94/2016 e nº 99/2017, uma vez que não estava em mora no ano de 2015, de modo que a inobservância do prazo estipulado no art. 100, § 5º da CF/88 implicaria o sequestro total da dívida (§ 6º). Não obstante, o órgão reclamado, considerando que a medida seria gravosa ao devedor e, bem assim, o tamanho da dívida e a baixa capacidade econômico-financeira dos municípios, entendeu ser mais razoável que o Município de Alagoinha do Piauí, ora reclamante, quite seus débitos mediante repasse mensal, no valor de R$ 110.000,00. Portanto, o município reclamante se insere no regime geral e, ainda que assim não se considere, por terem sido fixadas parcelas mensais para o pagamento dos precatórios, o regime especial seria o das novas emendas constitucionais.
    15. As referidas emendas são supervenientes aos precedentes mencionados e, logicamente, não foram por eles analisadas. Ademais, a controvérsia paira sobre o percentual ordinário, isto é, aquele suficiente para a quitação do estoque de precatórios, e não sobre o percentual mínimo - que deve ser considerado apenas quando superior ao percentual suficiente -, ponto sobre o qual o art. 101 do ADCT faz referência ao regime especial anteriormente vigente.
    16. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que impede o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcls 45.737, Rel. Min. Marco Aurélio; 34.074 AgR, 45.616 e 46.044, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 45.571, Rel. Min. Gilmar Mendes; 30.032, Rel. Min. Dias Toffoli; 32.076 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e 43.624 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta última assim ementada:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    17. Ademais, a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade do ato com o direito objetivo, isto é, não cabe na via eleita analisar, como pretende o município reclamante, a forma de aplicação das regras introduzidas pelas sucessivas emendas constitucionais.
    18. Desse modo, embora relevante a questão financeira apresentada pelo município, não há como se reconhecer o pleito vindicado na via eleita, na medida em que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. Na mesma linha, cito as Rcls 45.737, Rel. Min. Marco Aurélio; 34.074 AgR, 45.616 e 46.044, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 30.032, Rel. Min. Dias Toffoli; 32.076 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e 43.624 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, este último assim ementado:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    19. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator